Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-04.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir da oitiva de

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir da oitiva de testemunhas ou de prova pericial – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras.
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecida a existência de falha na prestação do serviço pela ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente e do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, ao cartão da parte cliente, com realização de compras, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, relativamente às operações bancárias identificadas na inicial
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente e do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, ao cartão da parte cliente, com realização de compras, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, relativamente às operações bancárias identificadas na inicial, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao acolhimento de pedidos para: (a) declarar "a inexigibilidade do débito referente às 02 (duas) transações datadas de 19/11/2020 (fls. 40 e 101), no total de R$ 4.360,10 (PAG*karinemarconib 01/06 R$ 643,35 e RETIRADA PAIS R$ 500,00), além da cobrança de tarifa retirada pais CEI, no
valor de R$ 12,00 e juros retiradas-pais no valor de R$ 62,09; devendo a parte ré, ademais proceder ao estorno de tarifas de saldo devedor e eventuais juros do rotativo pertinentes ao inadimplemento dos valores declarados inexigíveis".
DANO MORAL – A retirada de valores da conta corrente de correntista através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma-se a r. sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.500,00 com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano, a partir da citação, por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.